Tribunal: TJDFT
Processo: 0018782-13.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. In casu, a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de citação dos devedores em 02.12.2011. Assim, deu-se início, automaticamente, ao prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo - finalizado em 02/12/2012, e, após, ao respectivo prazo prescricional, com termo final ocorrido em 02/12/2017.
2. O Distrito Federal alega que em 16/12/2015 peticionou novamente requerendo a citação por edital e a apuração dos valores via Bacenjud, sendo que o pedido só foi apreciado em 09/03/2022 e o juízo entendeu que não restou demonstrado o esgotamento dos recursos disponíveis para localização.
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
4. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e não provido.